Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008241-65.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO
IMPETRANTE(S): DR. IURI SEROR CUIABANO
PACIENTE (S): LUIZ CEBALHO DE BRITO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ CEBALHO DE BRITO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de incidente processual (PJE no 0000332-83.2020.811.0098), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e tentativa de furto - art. 147 e art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem residência certa no distrito da culpa e trabalha “em serviços gerais, no Assentamento Tatu”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “revogar a prisão” ou aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 13090974), com documentos (ID 39422971/ID 39422973 e ID 39435950/ID39435951).
Relatos.
Em 4.4.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Cáceres, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]É caso de efetiva necessidade da custódia dos autuados, forte no art. 312 e 313 CPP.
Conforme orienta o Código de Processo Penal, a prisão cautelar exige “fumus boni iuris”, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, os quais estão perfeitamente configurados nos autos pelo estado de flagrância dos autuados.
O diploma processual exige ainda a configuração do perigo na demora, aferível in casu pela vulnerabilidade da ordem pública.
Na espécie, o autuado já possui outras passagens específicas, portando inclusive monitoramento eletrônico, e no caso foi novamente flagrado pelo delito de furto. [...].
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
(a) Converter a prisão em flagrante de LUIZ CEBALHO DE BRITO em PRISÃO PREVENTIVA, [...]. ” (Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito - ID 39435951)
Em 13.4.2020, o Juízo singular [Vara Única da Comarca de Porto Espiridião] indeferiu pedido revogatório nestes temos:
“[...]De pronto, com relação à alegação de inexistência do delito, eis que asseverou que só estava descansando no veículo, terá que provar essa situação durante a instrução processual, não sendo o momento oportuno tendo em vista a prova da materialidade (iuris tantum) e fortes indícios de autoria. [...].
Quanto ao fumus commissi delicti, ele está consubstanciado no fato de os policiais responsáveis por sua prisão em flagrante serem uníssonos em suas declarações, aliado ao depoimento da suposta vítima.
De outro norte, com relação ao periculum libertatis, este está presente pela necessidade de garantir a ordem pública, eis que, conforme bem assinalado pelo parquet não houve qualquer alteração fática a consubstanciar novo entendimento.
Outrossim, a garantia da ordem pública compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Neste caso, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, e por seu total descaso com o Poder Judiciário, evidenciado pela sua extensa ficha de antecedentes criminais, donde constam os seguintes procedimentos:
· Auto de Prisão em Flagrante cód. 244729 [no 195-23.2019.811.0006], distribuído na data de 10/01/2019 na Comarca de Cáceres/MT, que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando na Ação Penal cód. 245863 [no 1012-87.2019.811.0006].
· Auto de Prisão em Flagrante cód. 87777 [no 5496-37.2013.811.0013], distribuído na data de 10/12/2013 na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando na Ação Penal cód. 87569 [no 5271-17.2013.811.0013].
· Auto de Prisão em Flagrante cód. 29760 [no 812-13.2010.811.0098], distribuído na data de 19/07/2010 nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando na Ação Penal cód. 30762 [no 1549-16.2010.811.0098].
· Auto de Prisão em Flagrante cód. 65647 [no 174-62.2019.811.0098], distribuído na data de 19/07/2010 nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando na Ação Penal cód. 65737 [no 225-73.2019.811.0098].
Além de tudo isso, há também o Executivo de pena cód. 62728 [no 317-85.2018.811.0098], que tramita nesta Comarca de Porto Esperidião/MT.
Nessa linha, a sua conduta não comporta convívio em sociedade, e a sua soltura abala a ordem pública, eis que não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, e assim, induvidoso que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza manutenção da prisão preventiva. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: [...].
Assim, como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, não havendo qualquer alteração fática a consubstanciar a mudança do entendimento pretérito, de forma que a manutenção do acusado no cárcere é medida cogente, e por consectário lógico entendo por insuficientes as cautelares diversas da prisão, assim INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. [...]. “ (Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, juíza de Direito – PJE no 0000332-83.2020.811.0098).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em “outras passagens especificas” (ID 39435951).
Realmente, o paciente responde a outra ação penal por furto ocorrido em 16.2.2019 (Sistema Primus - Código 65737/Comarca de Porto Esperidião) e regista condenação definitiva por roubo (https://seeu.pje.jus.br).
As demais anotações criminais, referenciadas pelo Juízo singular, não se mostram hábeis a evidenciar habitualidade delitiva, pois na ação penal (Código 245863/Comarca de Cáceres) o paciente foi absolvido em 5.11.2019; ao passo que, na ação penal (Código30762/Comarca de Porto Esperidião), sua punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, em 5.10.2018 (Sistema Primus).
De toda sorte, o risco de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, consoante Enunciado Criminal 6 do TJMT
Não obstante, as condutas atribuídas ao paciente envolvem furto simples tentado [paciente surpreendido em interior de veículo] e ameaça [atirar uma pedra contra a vítima], de modo que a segregação não guarda a devida proporção como os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.8.2013).
Outrossim, o paciente tem endereço certo [avenida Treze de Maio, n.o 726, Bairro Centro, Porto Espiridião] e ocupação lícita [serviços gerais].
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares ou estabelecimentos congêneres; 3) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima Demerson Costa de Oliveira; 4) manter seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, solicitando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO